Tribunal: TJMT
Processo: 1036762-46.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036762-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FLAVIANE LEITE DA SILVA CASSIA - CPF: 570.577.101-00 (RECORRIDO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1036762-46.2022.8.11.0001.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrentes
:
estado de mato grosso e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV).

Recorrida
:
flaviane leite da silva cássia.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO GRATIFICADA (CARGO EM COMISSÃO). RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO RESTRITA AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO IPCA-E, JUROS DA POUPANÇA E, A PARTIR DE 09/12/2021, TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre função gratificada (cargo em comissão) e condenou à restituição dos valores descontados entre janeiro/2019 e março/2020, limitando-se os recorrentes a impugnar os índices de correção monetária e juros de mora aplicados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição dos valores indevidamente descontados, bem como o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pacificada determina a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de cada parcela devida.

4.

Os juros de mora incidem pelo índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, interpretação reafirmada pelo STF no RE 870.947.

5.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

6.

A alteração dos critérios de atualização não modifica o mérito da sentença, que permanece alinhado ao IRDR nº 6 do TJMT e ao Tema 163 do STF quanto à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A correção monetária das restituições de contribuição previdenciária indevida incide pelo IPCA-E desde cada desembolso, com juros da poupança a partir da citação, observando-se, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947; STF, Tema 163; TJMT, IRDR nº 6.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 150972838), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre a função gratificada denominada cargo em comissão e condenando a autarquia a restituir os valores descontados no período de janeiro/2019 a março/2020.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam que a sentença merece reforma quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicados, defendendo que a correção monetária deve ser baseada na variação do IGPDI até 30/04/2021 e, a partir de 01/05/2021, pelo IPCA, conforme Lei Estadual nº 7.098/98.

Quanto aos juros de mora, argumenta que devem ser fixados em 1% ao mês e incidir somente a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ.

A recorrida
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, verifica-se que o recurso não questiona o mérito da decisão quanto à inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado, limitando-se a impugnar os índices de correção monetária e juros de mora aplicados na sentença.

A questão central, portanto, consiste em definir quais os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, bem como o termo inicial de incidência dos juros moratórios.

No caso em análise, a sentença determinou que a restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado fosse acrescida de "
juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança desde a data da citação e correção monetária calculada com base no IPCA-E desde o desembolso
".

Quanto à correção monetária e juros de mora, observa-se que a matéria já se encontra pacificada na jurisprudência.

Os valores deverão ser acrescidos correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública e juros de mora equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, observando-se a alteração promovida pela EC nº 113/2021.

Ressalta-se que
a reforma da sentença neste ponto não implica em modificação do entendimento quanto ao mérito da questão principal, mantendo-se a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o cargo comissionado e a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados
,
em consonância com a tese firmada pelo IRDR 6 do TJMT pelo STF no Tema 163 de repercussão geral e com a jurisprudência pacífica sobre a matéria
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

apenas
para determinar que os valores a serem restituídos sejam acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025